Tribunal: TJPA
Processo: 0002621-92.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002621-92.2017.8.14.0006

APELANTE: DIOGO MARQUES XAVIER DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/1990. DECOTE DAS MAJORANTES DA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL COM A REDAÇÃO ANTERIOR À PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, que resulta em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Diogo Marques Xavier da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e a 01 (um) ano de reclusão pelo delito disposto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990 (Num. 5305044 - Pág. 1 a 14).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (
Num. 14043756 - Pág. 1 a 9
):

3.1. A aplicação da pena-base no mínimo legal com relação ao crime de roubo, bem como o afastamento do uso de arma de fogo e da majorante do concurso de pessoas.

3.2. A aplicação das atenuantes de confissão e menoridade relativa com relação ao crime de corrupção de menor, afastando a súmula 231, do STJ.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato judicial recorrido (Num. 14043758 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 14447967 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO
DECOTE DAS MAJORANTES DA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS

In casu
, os depoimentos colhidos, em juízo, afirmam que o apelante, em companhia de um menor, além de uma mulher não identificada, subtraíra bens da vítima mediante violência e grave ameaça, assim como da restrição da liberdade desta.

Embora ele tenha atuado como motorista da empreitada criminosa, através dos ditos relatos, é possível apreender, sem resquícios de dúvida, que tirou proveito da companhia de outros agentes e do uso da arma de fogo por um deles, em prol do sucesso daquela.

Primeiro, ressalto que ele mesmo confessa que foi quem combinou o assalto com o menor.

Segundo, destaco que, a acusação, conquanto não tenha apresentado prova técnica a respeito do artefato apreendido sob a posse do menor infrator, comprovou, através de testemunhas, a utilização dele durante o fato criminoso em questão. A alegada necessidade de laudo pericial a respeito cai por terra diante do já sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DA PERÍCIA. CONSTATAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. SANÇÃO MAIS RIGOROSA PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. LITERALIDADE DO ART. 33, § 2º, A, DO CP. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios comprobatórios da utilização da arma de fogo na prática delituosa II - No caso dos autos, a incidência da majorante foi mantida com lastro na prova oral colhida em juízo, concluída, assim, a aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo.

III - A jurisprudência desta Corte considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas, restrição à liberdade e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito, como no caso em exame.

IV - A literalidade do art. 33, § 2º, a, do CP impõe o regime fechado para as penas superiores a 8 anos, como na hipótese em concreto, na qual fixada reprimenda de 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

V - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 589.733/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020.)

Assim, deixo de acolher a aludida tese do presente apelo.

03 – DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Não obstante o reconhecimento, por parte do magistrado sentenciante, das atenuantes da menoridade legal (equivocadamente,
data maxima venia,
pois, na data do fato o apelante contava com 26 anos de idade - Num. 5305050 - Pág. 32) e da confissão espontânea, elas foram aplicadas respeitando o mínimo prescrito em lei para o crime de roubo (04 anos). Igual ocorreu em relação ao delito de corrupção de menor, cuja pena-base já se deu no mínimo legal (01 ano).

Essa decisão, então objurgada, está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158)
, tomado como paradigma, no qual o

Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, eis que a pena dos réus foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02634207-27, 215.750, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Não procede, portanto, a tese recursal.

04 - DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE, DE OFÍCIO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, verifico a necessidade de reforma da dosimetria da punição do apelante, não,
data maxima
venia, como já explicado, pelas razões arguidas no teor do recurso, mas em vista da aplicação, no ato judicial recorrido, do artigo 157 do Código Penal com a redação promovida pela Lei 13.654/2018, ainda que, no tempo do fato (11/02/2017) ela não se encontrasse em vigor.

Ora, na primeira fase, o magistrado sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, apenas, as circunstâncias do delito, deslocando a majorante referente à privação da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante.

Do mesmo modo, desloco, ainda, a causa de aumento atinente ao concurso de pessoas para esta fase, enquadrando-a na culpabilidade do agente, haja vista a maior reprovabilidade da conduta quando esta se dá em concurso de pessoas, no caso três, o que oprime, ainda mais a vítima e lhe reduz as possibilidades de autodefesa.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. AFASTADA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES REMANESCENTES PARA A PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como se sabe, é entendimento assente nesta Corte Superior, segundo o qual admite-se a utilização das majorantes sobejantes do crime de roubo, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal (AgRg no AREsp n. 1.211.369/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe de 21/5/2018).

2. Entretanto, o deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador. Destarte, considerando que não há obrigatoriedade de aplicação de majorante sobejante para exasperar pena-base, não cabe a esta Corte alterar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem.

3. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais
,
fixo, proporcional e justamente,

a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, mais 126 (cento e vinte e seis) dias-multa,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea do apelante (artigo 65, inciso III, alínea g, do Código Penal), observando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto), resulta a punição intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 105 (cento e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, inexistente qualquer causa de diminuição da pena, mas remanescente a de uso de arma de fogo (inciso I, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, com redação anterior à Lei 13.654/2018), aplico a fração mínima, de 1/3 (um terço), resultando a reprimenda definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 140 (cento e quarenta) dias-multa, que reduzo para 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Nada há o que se reformar quanto ao cálculo da pena referente ao delito de corrupção de menor; logo, mantenho a reprimenda correlata, definitivamente, em 01 (um) ano de reclusão.

Pela observância do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, somo as ditas sanções, resultando a reprimenda final em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade e considerando a valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – conservo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, que resulta em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 10/10/2023